Tribunal: TJDFT
Processo: 0756847-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756847-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GALVAO E SILVA ADVOCACIA DESPACHO Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de medida liminar, proposta por GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, nos autos do processo no 0756847-38.2025.8.07.0000, em face de ato praticado no cumprimento de sentença no 0701234-07.2024.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, consistente em novo bloqueio integral de valores, em afronta à autoridade de decisão colegiada transitada em julgado. A reclamante informa que, em 19 de agosto de 2025, houve a determinação judicial de bloqueio do valor de R$ 301.734,29 (trezentos e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) em contas de titularidade do escritório de advocacia, com posterior transferência para conta judicial vinculada aos autos de origem. Esclarece que, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0733326-64.2025.8.07.0000, a 4a Turma Cível deste Tribunal determinou o desbloqueio do valor de R$241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais), após constatar que R$ 196.000,00 já haviam sido repassados à genitora da menor representada pelo escritório e que R$ 45.000,00 correspondiam a honorários advocatícios contratuais (ID 79876722). Aduz que, não obstante a clareza do julgado, de 14 de novembro de 2025, houve novo bloqueio integral no valor de R$ 301.734,29, realizado nos dias 22 e 23 de dezembro de 2025 (ID 79876725), sem decisão judicial válida que o amparasse, circunstância que teria esvaziado a autoridade da decisão colegiada e violado a coisa julgada. Ressalta que o ato impugnado ocorreu durante o recesso forense, período em que o Tribunal atua em regime de plantão permanente, justificando a urgência da medida. Afirma ser cabível a presente medida nos termos do artigo 196 do RITJDFT, pois visa assegurar a autoridade do Acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal, cujo comando vinculante teria sido desrespeitado. Alega não estar formulando pedido de levantamento ou liberação de valores, mas apenas a cessação de constrição considerada ilegal, reiterando que a vedação administrativa ao levantamento em plantão não se aplica à hipótese, pois não se trata de tutela satisfativa, mas de restabelecimento do estado jurídico definido pelo acórdão. Argumenta, ainda, que a reiteração do bloqueio viola os deveres de cooperação e boa-fé processual previstos nos artigos 6o e 77 do Código de Processo Civil. Por fim, sustenta a presença dos requisitos para concessão da liminar, nos termos do art. 198 do RITJDFT, apontando o fumus boni iuris na violação direta à coisa julgada e o periculum in mora na manutenção do bloqueio durante o recesso, o que agravaria o risco de dano. Ao final, pugna pelo deferimento da medida liminar para “cessar imediatamente a constrição que excede R$ 59.000,00”. É o relatório. O Ato Regimental n. 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário. Confira-se: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Nesse cenário, mostra-se inviável a análise do pedido da reclamante para “cessar imediatamente a constrição que excede R$ 59.000,00”, pois, ainda que tenha sido formulado nesses termos, o que se pretende, afinal, é o desbloqueio de parte da quantia constrita, e o artigo acima mencionado expressamente veda a apreciação de pedidos de levantamento de dinheiro ou valores durante o Plantão Judicial. Por oportuno, salienta-se que o Desembargador Mario-Zam Belmiro, em decisão monocrática proferida em ação autônoma (MSCiv n. 0742539-31.2024.8.07.0000), manifestou-se, em caso semelhante ao dos autos, no sentido da impossibilidade de apreciação do pedido de desbloqueio de valores em conta judicial em sede de Plantão Judicial: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar (ID 64829946), impetrado por (xxxx) contra ato inquinado coator do Juízo da Vara Cível do Guará, consubstanciado na ordem de pesquisa e posterior bloqueio de quantia via SISBAJUD, alcançando a integralidade de seus proventos, nos autos da execução de título extrajudicial sob o n. xxxxxx. Aduz que a ordem de bloqueio estabeleceu a constrição nas contas da executada, ora impetrante, no valor de R$ 19.214,67 (dezenove mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), atingindo R$ 11.028,09 (onze mil, vinte e oito reais e nove centavos), valor que corresponde à sua aposentadoria. Acrescenta tratar-se de pessoa idosa com comorbidades e em situação de superendividamento, bem como que a constrição integral de seus proventos acarretou a impossibilidade de arcar com seus compromissos básicos. Aponta que “é latente a abusividade cometida pelo juízo da Vara Cível do Guará, eis que realizou o bloqueio integral da aposentadoria da impetrante, sendo este valor de caráter alimentar.” Sustenta que a probabilidade do direito consiste nas provas acostadas, enquanto o perigo da demora evidencia-se na ausência da integralidade de sua renda, ensejando consequências irreparáveis, em especial para a aquisição de medicamentos, despesas com moradia, dentre outras necessidades inerentes à pessoa humana. Amparada nesses argumentos, requer a concessão de liminar para o imediato desbloqueio dos valores. É o breve relato. Verifico que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, não se enquadrando no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como no art. 4o da Portaria GPR no 1.723/2024. Confiram-se, respectivamente, os mencionados normativos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (sem negrito no original) Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (sem negrito no original) Com efeito, trata-se de pleito no qual a impetrante busca o desbloqueio e consequente liberação da quantia constrita por ordem judicial, sob o argumento da presença de direito líquido e certo aos seus proventos. Nos termos do § 3o do art. 4o supra, não serão admitidos, no plantão judicial, pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, aguarde-se a regular distribuição” (MSCvi n. 0742539-31.2024.8.07.0000, Des. Mário-Zam Belmiro, publicação em 6 de outubro de 2024) Registra-se, por fim, que, no caso em apreço, a ora Reclamante formulou idêntico pedido nos autos de origem e o MM. Juiz plantonista de primeira instância asseverou que “a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral” e que não se vislumbra “risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado” (ID 261005727 dos autos de origem). Após, houve a interposição do Agravo de Instrumento 0756762-52.2025.8.07.0000, distribuído no plantão do Conselho da Magistratura ao eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, que, de forma semelhante, entendeu que “não é cabível a análise de pedido de levantamento / desbloqueio de valores em sede de plantão judicial durante o Plantão Judiciário” (ID 79876724). Dessa forma, ainda que a constrição dos valores esteja sendo impugnada por meio de Reclamação e que o intuito seja assegurar a autoridade do Acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal, o que se busca, de forma direta e imediata, é o desbloqueio do valor que excede a R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), providência vedada em sede de plantão judicial. Diante do exposto, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado na Reclamação. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura